Tribunal: TJSP
Processo: 2337592-34.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Justiça gratuita. Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita. A hipossuficiência a ser demonstrada é do espólio e não do inventariante ou dos herdeiros. Patrimônio do espólio que é pouco expressivo, consistente em um imóvel de baixo valor venal e um veículo antigo. Bens de baixa liquidez. Precedentes. Benesse concedida. Agravo provido.